Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-34.2014.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-34.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Villian Zucoloto Goncalves (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), Daberson de Souza Cabral (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DABERSOON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA), VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES (APELANTE), DABERSON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-34.2014.8.11.0052

APELANTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI REJEITADA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO MANTIDA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia aumento da pena-base e afastamento ou redução da fração de atenuação da confissão. A defesa alega nulidade do julgamento, almeja neutralizar vetoriais e alterar a fração de redução pela tentativa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade na sessão do júri em razão da utilização de documentos sobre a vida pregressa do réu; (ii) existem provas de que o crime foi premeditado; (iii) as circunstâncias e consequência do crime foram negativadas com fundamentos idôneos; (iv) o réu faz jus à confissão; (v) é cabível diminuir a pena pela tentativa em maior fração.

III. Razões de decidir

3.

A utilização de documentos referentes à vida pregressa do réu em plenário não configura nulidade, especialmente porque acessíveis às partes e não configura argumento de autoridade.

4.

A premeditação não restou comprovada, de modo que não pode ser invocada para exasperar a pena-base.

5.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticado em local público, e as consequências também, diante da gravidade das lesões causadas à vítima.

6.

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, atenua a pena na fração de 1/6.

7.

Não se aplica o entendimento do Tema 1.194 do STJ ao caso concreto, por tratar-se de fato anterior ao julgamento do tema repetitivo

8.

A redução pela tentativa foi corretamente estabelecida em 1/3, em razão do
iter criminis
percorrido.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.

“A utilização de documentos relativos à vida pregressa do acusado na sessão do Tribunal do Júri não configura nulidade. 2. A falta de provas impede utilizar a premeditação para recrudescer a pena basilar. 3. A prática de tentativa de homicídio qualificado em local público, e a grave lesão provocada na vítima autoriza distanciar a pena-base do mínimo legal. 4. A confissão qualificada atenua a pena, sendo proporcional a redução na fração de 1/6. 5. Não há ilegalidade na diminuição da pena em 1/3 pela tentativa quando o crime se aproxima da consumação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 65, III, d; 121, § 2º, II; CPP, arts. 478 e 480, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, AgRg no HC n. 1.003.798/SC, AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, AgRg no HC n. 873.660/PR, AgRg no HC n. 811.674/RS, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.443/PR, AgRg no HC n. 969.485/SP, REsp n. 2.001.973/RS, AgRg no REsp n. 2.191.830/RJ, AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, AgRg no AREsp n. 2.850.570/SP, AgRg no AREsp n. 2.874.473/AL, AgRg no AREsp n. 2.882.759/SP, AgRg no HC n. 943.486/SP; TJ/MT: N.U 1002186-86.2024.8.11.0088, N.U 0008093-18.2015.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-34.2014.8.11.0052

APELANTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que, após submissão de Villian Zucoloto Gonçalves ao Tribunal do Júri, lhe impôs a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração art. 121, § 2º, incisos II, c/c o art.14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) “
a pena-base aplicada ao réu deve ser majorada em razão da culpabilidade acentuada, especialmente pela premeditação do crime
”; 2) “
restou claro que estamos diante de confissão qualificada pela legítima defesa,

de modo que, (1) ou não deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ou (2), em se entendendo que ela é aplicável, deve o patamar ser reduzido para 1/12”
(Id. 316915016 - pág. 1-7).

A defesa também insurge e aduz que: 1) o julgamento é nulo, porque, “
o representante do Ministério Público Estadual fez a alusão aos antecedentes do réu, dizendo, inclusive, que se ele tivesse permanecido preso em relação a outro processo, não teria cometido o crime que o conselho estava a julgar
”, sendo que “
a nomeação desses documentos já deixava entrever, sem sombra de dúvidas, o propósito ministerial e o risco de que as informações neles contidas podem influir os jurados
”; 2) “especificamente acerca do documento id. 188551011, relativo aos boletins de ocorrências vinculados ao nome do réu, verifica-se que foi extraído de sistema que a Defensoria Pública não tem acesso, circunstância essa que viola a paridade de armas”; 3) a circunstâncias do crime foram indevidamente negativadas, pois, “
embora o delito tenha ocorrido na praça, não houve comprovação, em concreto, do risco à segurança coletivo, motivo pelo qual esse vetor deve ser neutralizado
”; 4) empregou-se
“a mesma fundamentação para negativar, na primeira fase dosimétrica, as consequências do crime, bem como para, na terceira fase, empregar a fração mínima para a causa de diminuição da pena decorrente da tentativa, o que, a nosso ver, configura bis in idem
”; 5) faz jus a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa ou “
subsidiariamente, seja fixada a fração de metade”
(Id. 316915019 - pág. 1-8).

Contrarrazões no Id. 316915020 - pág. 1-4 e 321398379 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“desprovimento do recurso de apelação interposto por Villian Zucoloto Gonçalves e pelo provimento

do recurso ministerial
” (Id. 328419855 - pág. 1-17).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-34.2014.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO JULGAMENTO POR UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUANTO À VIDA PREGRESSA DO RÉU

Como visto, a defesa invoca a nulidade da sessão de julgamento, aduzindo que a acusação utilizou documentos relacionados aos antecedentes do réu, inclusive fez referência a eles nos debates, e que existe o “
risco de que as informações neles contidas podem ter [influenciado] os jurados”.

A preliminar não prospera.

Antes do julgamento, o Ministério Público juntou os antecedentes do réu, o termo de audiência de conciliação, no qual ele aceitou proposta de transação penal, em razão da conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.323/2006, e a denúncia oferecida nos autos n. 1002043-64.2024.8.11.0002, pelo crime do art. 309 da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação) (Id. 316914928 - pág. 1 a 316914931 - pág. 4).

Também trouxe aos autos o boletim de ocorrência por conduzir veículo automotor sem habilitação, cópia da ação penal, código 55048, em que o réu foi condenado por outro homicídio, e do executivo de pena n. 0000397-03.2016.8.11.00039 (d. 316914940 - pág. 2 a 316914946 - pág. 2).

Logo depois, a defesa requereu que o “
MPE se abstenha de utilizar na sessão plenária, os documentos
id. 188551011, id. 188551012, id. 188551014, d. 188551015 e id. 188551016
” (Id. 316914963 - pág. 1).

O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, INDEFIRO o pedido de proibição de uso em plenário dos documentos indicados.

Isso porque a juntada de antecedentes e informações sobre a vida pregressa do acusado não configura, por si só, afronta ao art. 478 do Código de Processo Penal, cujo rol de vedações é taxativo, vedando apenas referência a documentos ou atos cuja leitura ou exibição seja expressamente proibida, a fim de evitar argumento de autoridade perante os jurados.
Os documentos em questão não se confundem com peças vedadas e não contêm conteúdo que, por si só, seja proibido em plenário
.

Ademais, é legítimo que o Ministério Público faça referência em plenário a antecedentes ou fatos relacionados à vida pregressa do réu, desde que respeitados os limites legais e a ampla defesa. Inclusive o art. 480, § 3º, do CPP prevê que seja perguntado ao acusado sobre sua vida pregressa, assegurando-se ao júri o conhecimento desses elementos, desde que
corretamente contextualizados.

Deve-se frisar que o uso em plenário deve observar os deveres de lealdade e veracidade processual. Assim, caso mencionados em plenário, os documentos ou informações sobre antecedentes deverão ser esclarecidos ao Conselho de Sentença, indicando, se for o caso, a existência de extinção de punibilidade, absolvição, ou o fato de estarem ainda em trâmite, sem trânsito em julgado, para evitar indevido agravamento
valorativo pelo júri.
[...]
(
Id. 316914968 - pág. 1-2).

Saliento que, embora a folha de antecedentes tenha sido extraída de sistema

que a defesa não tem acesso,

as informações

quanto aos antecedentes do réu podem ser obtidas de outras formas, como por exemplo, por meio de certidões.

De qualquer modo, foi propiciado à defesa amplo acesso ao documento, cujo teor não é questionado.

Como é cediço,

“
[...]

o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado [...]”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Assim sendo,
a menção ou a utilização de documentos atinentes à vida pregressa do acusado não implica em nulidade.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...]

Não há nulidade na menção, durante os debates no Tribunal do Júri, à existência de processo paralelo, especialmente quando a informação decorre de fatos constantes nos autos e acessíveis às partes, não configurando argumento de autoridade vedado pelo art. 478 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n.

2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

[...] Não há proibição à mera referência aos antecedentes do réu ou à sua prisão preventiva no plenário do Júri, não havendo falar, em ofensa ao art. 478 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,

a

“
afirmação do Exmo. Promotor de Justiça, no sentido de que “se ele (réu) tivesse permanecido preso em relação ao outro processo (de homicídio pelo qual foi condenado), não teria cometido o crime que o Conselho estava a julgar” [...],

longe de configurar qualquer argumento de autoridade, traduz uma inferência lógica e verdadeira, calcada em dado verídico e conhecido das partes, demonstrando a existência de condenação anterior por homicídio, apta a contextualizar a periculosidade social do acusado, sem, no entanto, afastar o foco da análise dos fatos submetidos ao julgamento
” (Id. 328419855 - pág. 4).

De mais a mais, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo que a situação desencadeou.

Como reiteradamente decidido, “
A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.798/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

Ainda que não fosse o caso,

o argumento encontra-se fulminado pela preclusão, pois

a irresignação defensiva não constou na ata de julgamento.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os vícios ocorridos devem ser impugnados tempestivamente. No caso de processos sujeitos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na sessão plenária de julgamento devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata, sob pena de preclusão
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como visto, a autoria e a materialidade não são questionadas nos apelos, que se limitam a sustentar o deserto da pena imposta ao réu.

Não obstante o alegado pelo Ministério Público, não existem provas de que o crime foi premeditado.

Na verdade, o depoimento da vítima na instrução processual refuta o argumento.

Daberson contou que
estava na praça e fez uma brincadeira com Kelzinho [Keomas] e que o réu – que é primo dele – não gostou, de modo que se desentenderam;
“depois ele ficou lá para o canto dele lá, eu fiquei lá no meu”
.

Disse ainda: “
depois nós sentamos de novo lá, eu e meu primo [...], estava tendo uma festa da menina lá, nós ‘estava’ pensando em ir lá, mas depois falei: “não, não vamos não, vamos embora”,
aí quando nós ‘estava’ indo embora ele só chegou na avenida e falou: “perdeu, perdeu” e deu os tiros
”
(Id.
160709200 - pág. 1)
.

As testemunhas ouvidas em plenário corroboram as declarações dele.

Guilherme Cabral do Monte

–

primo da vítima – relatou: “
estava com meu primo de boa lá na praça, aí ele [réu] chegou mais o primo dele, o Keomas [...],

aí os dois ‘desentendeu’ lá e ficou por isso;
ele [réu] pegou, saiu de perto, fez uns telefonemas lá, aí chegou um rapaz moreno, não sei se está vivo ainda, aí foi lá e levou a arma para ele
lá no fundo do banheiro [...], nós ‘estava’ indo embora, aí ele veio, efetuou três disparos

no meu primo [...] e saiu correndo
”

(Id.
316915008 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato de Keomas
Barbosa da Silva – primo do réu –

foi no mesmo sentido.

Segundo ele, “
nós ‘estava’ na praça, eu e meu primo [réu], e eles também estavam, como sou nascido e criado ali, conheço eles, aí, andando na praça mesmo, um belo momento que nós ‘passou’ por eles [...], eles ‘estava’ em um banco, aí uns colegas meu ‘estava’ em outro banco na praça, aí nós ‘passou’ para cumprimentar um outro amigo meu no banco, aí na volta, voltando, ele e o meu primo ‘começou’ a discutir um com o outro, aí peguei, chamei meu primo, falei: “larga mão de confusão” [...],

consegui amenizar

no momento ali, peguei e tirei meu primo de perto dele,
nós ‘voltou’ para o lado do coreto da praça [...], meu primo só queria ir embora [...], e foi sentido à escola; eu sentei na lanchonete [...], aí foi a hora, um minuto, dois minuto depois, foi que escutei o estampido na praça, que meu primo veio a fazer isso com ele
”
(Id.
316915008 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Além do mais,

quando um dos jurados questionou o réu:

“o
senhor já tinha tudo premeditado devido a facilidade e rapidez que chegou com a arma de fogo
”,

ele respondeu: “
não, nada premeditado não
, ele foi duas vezes, ele chegou a vim envolver comigo duas vezes nesse dia aí; a primeira hora que ele chegou com esse outro pessoal que estava junto com ele, não era só esse aí não, tinha mais,

eles

chegaram me apavorando eu fiquei quieto e
eu já estava armado
; depois eles vieram de novo, foi onde que aconteceu”
(Id.
316915008 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Destarte, inexistindo provas de que o réu decidiu e se preparou para cometer o crime com antecedência, descabe negativar a vetorial da culpabilidade, com base na premeditação.

Também não é possível estabelecer a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa.

O magistrado sentenciante negativou as circunstâncias do crime, porque “
ocorreu na Praça Central de Lambari D’Oeste, local público e movimentado, próximo

a
uma escola, evidenciando o desprezo do réu pela segurança coletiva”
(Id. 316915012 - pág. 4).

O cometimento do crime em local público, com grande fluxo de pessoas,

por si só, demonstra maior reprovabilidade da conduta, de modo que justifica o desvalor da vetorial. Confira-se:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes" (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020).

Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 873.660/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

[...] A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando fundamentada em elementos autônomos e não abrangidos pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelo júri, como a premeditação, o concurso de agentes, o disparo em local público e o risco à coletividade. [...]
(TJ/MT, N.U 1002186-86.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

As consequências do crime também foram avaliadas desfavoravelmente ao réu, considerando que “
a

vítima foi internada por 10 a 15 dias conforme os depoimentos colhidos e levou 32 pontos na barriga, o que é corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, revelando consequências graves e duradouras”
(Id. 316915012 - pág. 4).

A gravidade das lesões sofridas justifica o incremento da pena basilar. Confira-se:

[...] As consequências dos delitos são igualmente gravosas e demandam avaliação negativa. Com efeito, a perda de dentes, assim como a lesão no pescoço, não é sequela natural dos crimes em comento e, por isso, não há ilegalidade na elevação da pena-base sob tal fundamento. Ainda que a morte seja inerente ao delito previsto no art. 121 do Código Penal, não se pode presumir que qualquer sequela física suportada pela vítima que sobrevive à tentativa de homicídio esteja abarcada pelas margens penais cominadas em abstrato pelo legislador. Frise-se que o "trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.674/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

[...] Ao avaliar as consequências do delito em desfavor do réu, as instâncias ordinárias, com base nos prontuários de mov. 77.34 a 77.36, assentaram que, em razão das lesões sofridas pelo ataque do agravante, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico para fixação de fio e de tala no dedo e ficou internada por 3 dias, tempo que, embora o Juízo haja entendido não haver sido longo, foi referido para demonstrar a gravidade dos reflexos do crime. Também, foi mencionado o demorado período de recuperação, dadas as contusões atestadas por laudo pericial constante no mov. 108.1, além dos prejuízos financeiros alegados pela vítima. Tais justificativas são idôneas para motivar o incremento da pena-base. Precedentes.

[...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.443/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Ademais, conforme entendimento pacificado, “
A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu e
não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima
”. (TJ/MT, N.U 0008093-18.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Destarte, não existe o
bis in idem
sustentado pela defesa.

Tampouco

há desproporcionalidade na fração de 1/6 (um sexto) adotada, por circunstância judicial negativa:

[...] A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de elementos concretos adicionais, a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga deve observar um parâmetro prudencial, geralmente fixado em 1/6 para cada circunstância judicial negativa. No caso, a majoração foi considerada proporcional e devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.852/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] O aumento da pena-base em 1/6 foi considerado proporcional e razoável, em conformidade com a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão agravada, que está amparada na jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 969.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

A respeito da confissão, atualmente vigora o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1194 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”
.

Entretanto, no julgamento, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
os efeitos prejudiciais aos réus decorrentes da tese fixada neste julgamento
alcançam apenas os fatos ocorridos após a publicação deste acórdão
", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”
(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

In casu, a
sentença foi prolatada em 24-7-2025 (Id. 316915007 - pág. 9).

Por ser anterior, o entendimento não alcança o caso em exame.

Assim sendo, ainda que o réu tenha alegado que disparou contra a vítima em autodefesa, faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que irretocável a sentença no ponto.

Colaciono jurisprudência:

[...] A atenuante da confissão espontânea é aplicável independentemente do momento ou da integralidade da confissão. 2. A redução da pena deve respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta e idônea para fração diversa". [...]
(ST, AgRg no REsp n. 2.191.830/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

[...] Assim, tendo em vista a dificuldade em se precisar o quão relevante foi a confissão dos réus, ainda que qualificada ou parcial, para a decisão condenatória proferida pelos jurados, a aplicação da fração de 1/6 para a redução da reprimenda, ante o reconhecimento da atenuante, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

No que tange à tentativa, a sentença registrou:

No ponto, a fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:

1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;

2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;

3º estágio:

tentativa cruenta, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena de 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária de 1⁄2 (metade); no terceiro, a fração mínima de 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. (N.U 1001363-74.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024).

No presente caso, a conduta praticada expôs o bem jurídico tutelado a perigo máximo de lesão, uma vez que, na tentativa de homicídio, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, ficou internada por 10 a 15 dias e levou 32 pontos na barriga, conforme relato judicial e laudo de exame de corpo de delito (ID 92291329). Trata-se, portanto, de tentativa cruenta, mas perfeita, uma vez que os disparos atingiram região vital e foram de gravidade suficiente para provocar a morte, caso não houvesse o pronto socorro. Assim,
é adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um
terço),

por
se tratar de iter criminis bastante avançado, muito próximo da consumação
(Id. 316915010 - pág. 3-4).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Critério para a diminuição:

o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado
. (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 121 – e-book).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...]
“
O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, o Tribunal de origem justificou a fração de redução com base na proximidade da consumação do delito
”
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.850.570/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

[...] Para a aplicação da fração redutora pela tentativa, o critério adotado por esta Corte Superior é o iter criminis (caminho do crime) percorrido. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.874.473/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Destarte, considerando o caminho percorrido – o réu efetuou 3 (três) disparos contra a vítima, inclusive a acertou em região vital (abdome) (Id. 160709176 - pág. 5) –, escorreita a fração de 1/3 (um terço) adotada:

[...] A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando o iter criminis percorrido quase em sua totalidade, tratando-se de tentativa vermelha (ou cruenta), com múltiplos golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima, interrompidos apenas pela intervenção de terceiro. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.882.759/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

[...] A fração de 1/3 para a causa de diminuição pela tentativa foi adequada, considerando a razoável aproximação entre as condutas e o resultado pretendido, conforme entendimento do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 943.486/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso da acusação e o da defesa, mantendo a sentença condenatória na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025